Tribunal: TJSP
Processo: 2102576-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação revisional – Alegação descontos em conta corrente que não permitem o pagamento dos demais credores – Pedido de tutela de urgência para cessão do desconto e retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento em parte:

– De rigor

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação revisional – Alegação descontos em conta corrente que não permitem o pagamento dos demais credores – Pedido de tutela de urgência para cessão do desconto e retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento em parte:

– De rigor o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de cessar o desconto em conta corrente do agravante, que lhe retira a possibilidade de escolher como pretende administrar seus créditos e efetuar o pagamento dos demais credores, já que o banco desconta valores da forma que pretende, havendo a probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil, mas por outro lado, indeferir o pedido de abstenção de inserir seu nome de cadastros de proteção ao crédito ou protesta-lo, porque o pagamento deve ser na forma livremente avençada, e caso contrário, não poderá afastar os efeitos da mora.

ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a devolução dos valores descontados indevidamente da conta corrente da agravante – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida para devolução dos valores descontados indevidamente da conta corrente da agravante, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.